Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E EXIBIÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CRIMES COMETIDOS NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INTIMIDAÇÃO E AMEAÇAS ÀS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, registro não autorizado da intimidade sexual, filmagem e armazenamento de material pornográfico infantil, além de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-esposa e seus próprios filhos menores.
2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela extrema gravidade dos fatos, que envolvem reiteradas práticas de violência sexual e abuso contra crianças e adolescente, em cenário de acentuada reprovabilidade social.
3. A necessidade da custódia cautelar encontra respaldo na gravidade concreta dos delitos, na reiteração delitiva, na vulnerabilidade das vítimas e no risco de intimidação e coerção, destacando-se que, mesmo após a deflagração da investigação, o paciente teria persistido com ameaças, chegando a comparecer pessoalmente à instituição de ensino dos filhos, levando ao deferimento de medidas protetivas.
4. A fundamentação da prisão preventiva não se revela genérica ou desproporcional, sendo detalhada e lastreada em elementos concretos, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal. A decisão judicial utilizou a técnica da fundamentação per relationem, a qual é aceita pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
5. A instrução processual ainda não foi concluída, persistindo diligências pendentes, o que reforça a necessidade da prisão para assegurar o normal desenvolvimento do processo e evitar a revitimização das vítimas.
6. A gravidade e a natureza dos delitos imputados ao paciente tornam inadequadas as medidas cautelares alternativas à prisão, pois sua soltura representaria elevado risco à ordem pública, sendo inaplicável o artigo 319 do CPP ao caso concreto.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada à luz da permanência dos riscos que justificaram a segregação cautelar, e não apenas da data dos fatos, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente (como primariedade e residência fixa) não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante da periculosidade evidenciada pela reiteração criminosa e pelo contexto de violência doméstica e familiar.
9. Ordem conhecida e denegada.